Tribunal: TJDFT
Processo: 0705796-57.2022.8.07.0011
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA REALIZADA PESSOALMENTE COM SENHA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em seu recurso, a parte recorrente alega que acertou com a oficina mecânica Grid Pneus, em 20/05/2022, a troca de 04 pneus 195/60, aro 15, e das coifas da parte traseira de seu veículo Fiat Punto 1.4 Flex, ocasião em que a oficina ofereceu-lhe pneus da marca Triângulo pelo valor de R$ 369,00, já incluso o serviço de montagem, alinhamento, balanceamento e higienização do ar-condicionado, como cortesia. Informa que ao buscar o veículo foi surpreendido com uma nota para pagamento no valor de R$ 18.800,00, que incluía serviços não autorizados. Menciona que ao se negar a realizar o pagamento foi coagido pelos funcionários da oficina, motivo pelo qual efetuou o pagamento com seu cartão de crédito. Esclarece que lavrou Boletim de Ocorrência e solicitou o estorno do valor ao banco recorrido. Assevera que o recorrido não agiu com cautela a não implementar ações de confirmação de compra de valores fora do padrão normal. Pugna pela reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos constantes na inicial.
2. Recurso próprio e tempestivo . Sem preparo devido ao pedido de gratuidade que ora defiro ante os documentos colacionados aos autos (ID 50011775), os quais comprovam a hipossuficiência do recorrente. As contrarrazões foram apresentadas (ID 46930256).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, pois estão inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o daLei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. A questão para conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar se houve inobservância ao dever de segurança quanto à operação de cartão de crédito realizada pelo autor, caracterizando falha na prestação de serviços da instituição bancária.
5. É certo que, em razão dos riscos inerentes à atividade lucrativa que desempenham, as instituições bancárias possuem responsabilidade objetiva, independentemente de culpa, pelos danos causados ao consumidor, somente eximindo-se dessa obrigação nas hipóteses de inexistência de defeito no serviço, culpa exclusiva da vítima, ou fato de terceiro, conforme se extrai do artigo 17, § 3o, I e II, do Código de Defesa do Consumidor.
6. O artigo 14, §3o, II, do CDC dispõe que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
7. No caso, o recorrente alega que houve falha na prestação do serviço quanto ao dever de cautela do banco réu, com o argumento de que a compra realizada com cartão de crédito no valor de R$ 18.800,00 difere do padrão de seu consumo e de que o recorrido não impossibilitou a consumação da operação. Por sua vez, o recorrido sustenta que a compra foi efetuada com chip e senha. Diz ser impossível ao banco manter vigilância em tempo real para dificultar “transações fora do perfil” do consumidor, bem como afirma que no ato de abertura da ocorrência houve estorno provisório das parcelas.
8. Na hipótese, o recorrente realizou o pagamento no valor de R$ 18.800,00 em 20/05/2022 (ID 46930217 - Pág. 1) e, após ocorrência de contestação, o recorrido fez estorno das parcelas com vencimento em 10/06/2022 a 10/08/2022 (ID 46930243 - Pág. 2). Verifica-se que as parcelas foram retomadas na fatura com vencimento em 10/10/2022 (ID 46930243 - Pág. 8), em razão de não ter sido acolhida a contestação.
9. Não há controvérsia de que a transação contestada foi realizada com cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, de modo que passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia, o que não restou demonstrado nos autos, considerando que a instituição financeira acatou como verdadeiras as alegações do autor ao realizar o estorno provisório das parcelas.
10. Assim, resta comprovado que deve ser afastada a responsabilidade do banco recorrido por danos decorrentes de operações bancárias realizadas com o uso de cartão magnético com chip e senha pessoal, a despeito de a operação ter sido contestada pelo correntista e da alegação de ter sido vítima de coação.
11.Assim, não há amparo nas alegações do autor de que houve falha na prestação do serviço do banco réu, pois o dano se verificou em função de operação realizada pelo próprio correntista. Ademais, se o serviço não tem defeito, não haverá relação de causalidade entre o dano e a atividade da instituição financeira.
12. Afastada a responsabilidade do banco réu de ressarcir os prejuízos alegadamente sofridos, não há a existência de ato ilícito capaz de justificar a condenação por danos morais.
13.Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
14. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, esses fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, §3o, do NCPC.
15. Esta emenda servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.